Tribunal: TJES
Processo: 5005135-65.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Liminar; Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005135-65.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JDN PARTICIPACOES EIRELI
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5005135-65.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: JDN PARTICIPACOES EIRELI

EMBARGADO: MUNICIPIO DE VITORIA E CARTORIO DA 3 ZONA REGISTRO GERAL IMÓVEIS REG TORRENS

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. EMBARGOS INTEMPESTIVOS. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JDN
PARTICIPACOES EIRELI,
em face de acórdão proferido nestes autos ao (ID. 6877073), que negou provimento ao recurso interposto pela embargante, mantendo incólume a r. sentença.

Em suas razões (ID. 7052615), o embargante expressa a finalidade de prequestionamento dos aclaratórios e que o acórdão é obscuro, eis que não aplica precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição existente no próprio acórdão, suprir omissão ou corrigir erro material.

Entretanto, verifico que a análise do mérito dos embargos, qual seja, eventual existência de obscuridade, encontra-se prejudicada. Isto porque, considerando o prazo de 5 (cinco) dias estabelecido no artigo 1.023, CPC, a parte embargante teria até dia 18/12/2023 para opor os Embargos. Entretanto, estes foram apresentados apenas em 16/01/2024 (ID 7052615), após o termo final.

Inclusive, verifico que consta nos autos certidão atestando a intempestividade da manifestação da parte emitida pela Secretaria da Turma Recursal (ID 7054566).

Desde já, esclareço que o prazo para interposição de recursos se inicia a partir da data do julgamento, conforme Enunciado 85 do FONAJE,
in verbis:

ENUNCIADO 85 – O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento (XIV Encontro – São Luis/MA).

Há, inclusive, tal disposição na publicação da pauta de julgamento no Diário Oficial, sendo que o embargante tinha ciência da contagem do prazo.

Portanto, diante da evidente intempestividade recursal,
DEIXO DE CONHECER
dos embargos opostos.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente opostos por mero inconformismo com o resultado do julgamento, além de seu caráter protelatório, o que leva a imperiosa a aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
dos Embargos de Declaração. Condeno o embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)